Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO.
1. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, prolação de sentença genérica ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.
2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental e restou negada prova testemunhal voltada à elucidação de tal questão.
3. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo.
4. Negou-se provimento ao apelo.